Tribunal: TJSP
Processo: 3002663-07.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- A questão da aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494, com a redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Decisão monocrática que negou seguimento a recurso especial.
- A questão da aplicabilidade do art. 1o-F da Lei 9.494, com a redação dada pela Lei 11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, é matéria idêntica à tratada no rito dos recursos repetitivos - Resp. n. 1.495.146/MG - TEMA 905/STJ.
Nega-se provimento ao recurso.